Tribunal: TJES
Processo: 5005387-96.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – DEVOLUÇÃO DO VALOR - DANO MORAL
CONFIGURADO
- RECURSO
DES
PROVIDO.

1
-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

2
-

O
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
T
ema 1.061, firmou orientação no sentido de
que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA)
.

3
-
No caso, o a proposta teria sido encaminhada
à recorrida
através de link e a contratação confirmada mediante envio de fotografia instantânea.
Ocorre que a foto supostamente enviada tem aspecto borrado,
além do
que
a geolocalização indicada corresponde a endereço na cidade de Carlópolis/PR, ou seja, não condiz com o endereço declarado pel
a
autora
(São Mateus/ES).
Além disso,
a autora é idosa e,
nas palavras do
julgador primevo
, “conforme observado em depoimento pessoal, com indicativo de não ter familiaridade com o manuseio da aquisição de empréstimo à distância”.

4 -
D
emonstrada a falha na prestação do serviço, presen
te
a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de
descontos
mensais nos proventos de aposentadoria d
a
autor
a
, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

5 – É razoável e proporcional, para efeito de danos morais, o montante correspondente a três mil reais, ou seja, quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

6
-
Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005387-96.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS MOTA COSTA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – DEVOLUÇÃO DO VALOR - DANO MORAL
CONFIGURADO
- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

2
-

O
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
T
ema 1.061, firmou orientação no sentido de
que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA)
.

3
-
No caso, o a proposta teria sido encaminhada
à recorrida
através de link e a contratação confirmada mediante envio de fotografia instantânea.
Ocorre que a foto supostamente enviada tem aspecto borrado,
além do
que
a geolocalização indicada corresponde a endereço na cidade de Carlópolis/PR, ou seja, não condiz com o endereço declarado pel
a
autora
(São Mateus/ES).
Além disso,
a autora é idosa e,
nas palavras do
julgador primevo
, “conforme observado em depoimento pessoal, com indicativo de não ter familiaridade com o manuseio da aquisição de empréstimo à distância”.

4 -
D
emonstrada a falha na prestação do serviço, presen
te
a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de
descontos
mensais nos proventos de aposentadoria d
a
autor
a
, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

5 – É razoável e proporcional, para efeito de danos morais, o montante correspondente a três mil reais, ou seja, quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

6
-
Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005387-96.2022.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: MARIA DAS GRA
Ç
AS MOTA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c danos morais ajuizada por
MARIA DAS GRA
Ç
AS MOTA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado;
b)
determinar a devolução dos valores indevidamente descontados em dobro; e
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 7178070), sustenta o apelante que o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade da apelada.

Defende que houve a inobservância do conjunto probatório, que atesta a regularidade da avença, mediante identificação por geolocalização e biometria facial, a qual se aproxima da foto do documento apresentado pela própria autora.

Afirma que, ante o lançamento do crédito na conta da recorrida, houve a convalidação do contrato, em razão da não devolução dos valores depositados, seja na esfera administrativa, seja por meio de depósito judicial.

E mais: não restou comprovada a má-fé apta a dar ensejo à devolução em dobro dos valores descontados, tampouco a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da contratação de empréstimo consignado.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(
REsp 1846649
-MA)
.

E, do voto condutor do julgado paradigma, extrai-se que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato,
vez que oportunamente impugnada pela autora
, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme se observa do dossiê de contratação colacionado pelo apelante (id. 7178046), a proposta teria sido encaminhada à recorrida através de link e a contratação confirmada mediante envio de fotografia instantânea, no dia 27/08/2021.

Ocorre que a foto supostamente enviada tem aspecto borrado, além do que a geolocalização indicada corresponde a endereço na cidade de Carlópolis/PR, ou seja, não condiz com o endereço declarado pela autora (São Mateus/ES).

A divergência em relação ao endereço em que reside a consumidora e aquele em que efetivamente teria ocorrido a contratação é elemento que corrobora sobremaneira à tese de fraude, notadamente quando se trata de contrato celebrado de forma não presencial.

Observo, ainda, que a recorrida é idosa e, nas palavras do julgador primevo, “
conforme observado em depoimento pessoal, com indicativo de não ter familiaridade com o manuseio da aquisição de empréstimo à distância
” (id. 7178068).

Evidencia-se, portanto, que o requerido não comprovou a regularidade do empréstimo. Ao contrário, toda a prova dos autos converge para a ocorrência de contratação fraudulenta.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

Saliento que é correta a devolução em dobro nos termos estabelecidos no
decisum
, haja vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento qualificado (EREsp 1413542/RS), porquanto não depende do elemento volitivo e o caso dos autos enquadra-se na modulação de efeitos.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria da apelada, situação que ultrapassa o mero dissabor.

No ponto, registro que aquela sofreu descontos mensais no montante de R$577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), sendo o seu benefício previdenciário no valor de R$2.369,28 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), ficando, portanto, privada de quantia essencial a sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Todavia, entendo razoável e proporcional o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

De conseguinte,
DOU PRO
VIMENTO PARCIAL

ao recurso, para reduzir o valor dos danos morais, fixando-o em três mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.